Tribunal: TJMT
Processo: 1002599-79.2025.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002599-79.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BELIR MARTELLO - CPF: 490.155.671-15 (RECORRENTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 61.369.856/0001-23 (RECORRIDO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002599-79.2025.8.11.0051

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:

BELIR MARTELLO

Recorrida:
BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE CAPITALIZAÇÃO (“BAÚ DA FELICIDADE”). PAGAMENTO VIA PIX. ERRO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ART. 405 DO CC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que, ao homologar projeto de sentença, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica quanto ao débito discutido, condenar a restituição simples de R$ 3.030,91 e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de pagamento realizado pelo consumidor em duplicidade e por equívoco ao quitar parcela de programa de capitalização via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro do valor pago indevidamente à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se é devida a majoração da indenização por danos morais; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida e violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ no Tema 929, o que não se configura quando o pagamento decorre de erro justificável do consumidor.

O pagamento da parcela decorre de equívoco do próprio consumidor ao incluir boleto condicionado à verificação de valor, inexistindo conduta abusiva ou indevida da fornecedora apta a caracterizar má-fé.

A indenização por danos morais não se justifica quando os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, sem demonstração de ofensa a direitos da personalidade ou repercussão relevante.

O termo inicial dos juros de mora em condenação por danos materiais de natureza contratual é a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser alterados de ofício sem configuração de reformatio in pejus, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando o pagamento indevido decorre de erro justificável do consumidor e inexistência de má-fé do fornecedor.

O dano moral não se configura quando os fatos caracterizam mero aborrecimento cotidiano sem violação relevante a direitos da personalidade.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora sobre danos materiais fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública, podendo ser ajustadas de ofício sem configuração de reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 352575891, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para:

“
a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, em especial quanto ao débito objeto de discussão nestes autos;

b) CONDENAR
o Requerido a restituir de forma simples o valor de R$ 3.030,91 (três mil e trinta reais e noventa e um centavos) em favor do Requerente, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora a taxa SELIC (deduzido desta a correção monetária), ambos a partir do efetivo desembolso;

c) CONDENAR
o Requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em favor do Requerente a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a taxa SELIC (deduzido desta a correção monetária), a partir da citação válida;
”

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

1.

Restituição em dobro do indébito;

2.

Majoração dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no ID 352576350, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo a petição inicial, o autor mantinha relação de consumo com a ré por meio do programa “Baú da Felicidade”, realizando pagamentos mensais via carnê.

Com a adoção de boletos com
QR Code
para pagamento via PIX, em 23/09/2024, o autor quitou, pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, 12 parcelas de R$ 15,00 e, por equívoco, efetuou também o pagamento de um 13o boleto no valor de
R$ 3.030,91
, acreditando tratar-se de parcela ordinária.

No dia seguinte, ao verificar o extrato bancário, constatou o débito elevado e foi informado de que o valor havia sido destinado à empresa ré.

Sustenta que, apesar das tentativas de solução administrativa, inclusive junto ao PROCON, e da apresentação de toda a documentação comprobatória, a ré recusou-se a restituir o valor.

A demandada é revel.

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo reclamante, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à análise da adequação do
quantum
fixado a título de danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante comprovou o pagamento da 13a parcela do carnê do programa “Baú da Felicidade” (ID 352575875, p. 6).

Todavia, a hipótese não se amolda à repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
a qual exige a configuração de cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 929.

No caso concreto, a 13a parcela (ID 352575877, p. 16) não apresenta valor previamente estipulado e contém aviso expresso de que somente deveria ser quitada caso o valor do resgate fosse superior a R$ 200,00, orientando o consumidor a preencher o montante devido.

Assim, não se trata de cobrança automática ou indevida, mas de parcela condicionada à verificação prévia pelo próprio consumidor.

O pagamento realizado decorreu de equívoco do reclamante, que, por descuido, incluiu a referida parcela entre aquelas ordinariamente devidas, conforme ele próprio admite ao afirmar que efetuou o pagamento
“
por desconhecimento
e sem perceber a diferença entre os boletos, efetuou o pagamento no mesmo dia de 12 parcelas de R$ 15,00 cada, e, por último,
de forma desatenta
, efetuou o pagamento de um 13o boleto.”
(destaquei)
.

Dessa forma, não se evidencia conduta da ré/recorrida contrária à boa-fé objetiva apta a justificar a restituição em dobro, tratando-se, na verdade, de engano justificável.

No tocante aos danos morais, não se identificam elementos que indiquem gravidade ou repercussão que ultrapassem os limites do aborrecimento cotidiano, tampouco circunstâncias que justifiquem a majoração do
quantum
fixado.

Assim, devem ser afastados os pedidos de restituição em dobro e de majoração da indenização por danos morais, mantendo-se, no ponto, a solução adotada na sentença.

Por fim, constata-se que o termo inicial de incidência dos juros de mora não deve prevalecer. Isso porque nas condenações por danos materiais oriundas de relação contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,

de ofício
, fixo que o termo inicial dos juros de mora da indenização por dano material seja a partir da citação, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026